Tribunal: TJES
Processo: 0000076-40.2003.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Afastamento do Cargo; Indisponibilidade de Bens; Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000076-40.2003.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA MARIA SCARPINI MACHADO e outros (11)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI Nº 14230/2021. IRRETROATIVIDADE. TESE FIRMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Dentre as teses firmadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989/PR (Relator Ministro Alexandre de Moraes) submetido ao regime de Repercussão Geral (Tema 1199), restou fixada a orientação de que “
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
" (STF - ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022).

II.
Na espécie, infere-se que a Sentença recorrida, ao conferir retroatividade ao regime prescricional intercorrente instituído pela Lei Federal nº 14.230/2021, sem que decorridos os seus marcos temporais a partir de sua vigência, demonstra-se claramente contrária à compreensão firmada pelo Excelso do Excelso Supremo Tribunal Federal no referido paradigma dotado de Repercussão Geral, sendo imperiosa a sua aplicação na espécie. Logo, impõe-se afastar a prescrição pronunciada neste feito, ordenando-se, via de consequência, o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para seu regular prosseguimento, na forma legal, visto que se encontrava na sua fase instrutória.

III.
Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença recorrida e, por conseguinte, afastar a prescrição intercorrente pronunciada pelo Juízo
a quo
, determinando, por conseguinte, o regular processamento da Ação de Improbidade Administrativa, na forma legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 745/747), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA
, nos autos da
AÇÃO CI
VIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo Recorrente em face de
JOSÉ LUIZ TORRES LOPES, ANA MARIA SCARPINI MACHADO, ELIAS PEREIRA, J.J. DUARTE MACHADO SERVIÇOS-ME, J.J. AUTO PEÇAS – ME, JOSÉ JORGE DUARTE MACHADO, REGINA CÉLIA SCARPINI DUARTE, ROGÉRIO CANZIAN MARTINS, ERENILDO FIDELIS PEIXOTO, ELIMÁRIO FIDELIS PEIXOTO, JOSÉ CLÓVIS PALADINI DEMARCE e ALCI PINHEIRO GAVA
, cujo
decisum
pronunciou a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinto o processo na forma do artigo 23, §§ 4º e 5º, da Lei Federal nº 8.429/1992, com as alteração promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021.

O Recorrente defende, em resumo, a irretroatividade das disposições da Lei Federal nº 14.230/2021, porquanto “
a retroatividade das normas mais benéficas é instituto TÍPICO do Direito Penal e está fundamentada em aspectos humanitários associados à liberdade do criminoso e na incongruência de continuar punindo determinadas condutas que não são mais vistas com desvalor ético-jurídico pela sociedade, pontos que não encontram aplicação no Direito Administrativo. Por tais, razões, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XL, descreveu expressamente que somente a Lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”.

Argumenta que “
dando ênfase especial à incidência dos prazos prescricionais da nova lei às ações judiciais em curso, à diminuição dos prazos e à prescrição intercorrente, infere-se que tais normas foram profundamente modificadas, sendo assim, partindo de todas as premissas já aqui elencadas, não há que se falar em seu acolhimento, não devendo incidir sobre as condutas dos requeridos que se materializaram antes de 26 de outubro de 2021, visto que estariam impondo ao parquet, uma sanção processual por uma inércia INEXISTENTE ou por procrastinação que pode ser imputada a outros atores no processo
”.

Pontua que “
no dia 25 de fevereiro de 2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal examinou e reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional debatida no RE nº 843.989, quanto à definição da retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, mormente, em relação i) à necessidade da presença do dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da Lei de Improbidade e; ii) sobre a aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente previstos na nova lei
”.

Alega, por fim, que “
argumentação exposta na sentença não pode prosperar, qual seja, alegando a extinção do processo pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 23, § 4º e § 5º, da Lei nº 8.429/92, pois há evidente afronta direta aos deveres de congruência e equivalência, instigando desarrazoada série de condutas dolosas, previstas como crimes e também praticadas por agentes públicos no exercício de suas funções, sendo simplesmente ignoradas no direito administrativo sancionador, acarretando a impunidade pelos crimes cometidos, devendo assim a R. Sentença ser reformada
”.

Pleiteia, por conseguinte, que seja conhecido e conferido provimento a este recurso,
“visando a reforma da sentença de fls. 745/747, para que a ação proposta tenha regular prosseguimento”
.

Contrarrazões às fls. 755/759, às fls. 760/770 e às fls. 771/775, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 6238724), opinando
“no sentido de que seja o recurso conhecido, para, no mérito, lhe ser dado provimento, a partir da aplicação do Tema 1.199, reformando-se a sentença, com o consequente prosseguimento do feito”
.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta para Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 745/747), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA
, nos autos da
AÇÃO CI
VIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo Recorrente em face de
JOSÉ LUIZ TORRES LOPES, ANA MARIA SCARPINI MACHADO, ELIAS PEREIRA, J.J. DUARTE MACHADO SERVIÇOS-ME, J.J. AUTO PEÇAS – ME, JOSÉ JORGE DUARTE MACHADO, REGINA CÉLIA SCARPINI DUARTE, ROGÉRIO CANZIAN MARTINS, ERENILDO FIDELIS PEIXOTO, ELIMÁRIO FIDELIS PEIXOTO, JOSÉ CLÓVIS PALADINI DEMARCE e ALCI PINHEIRO GAVA
,
cujo
decisum
pronunciou a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinto o processo na forma do artigo 23, §§ 4º e 5º, da Lei Federal nº 8.429/1992, com as alteração promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021
.

O Recorrente defende, em resumo, a irretroatividade das disposições da Lei
Federal nº 14.230/2021, porquanto “
a retroatividade das normas mais benéficas é instituto TÍPICO do Direito Penal e está fundamentada em aspectos humanitários associados à liberdade do criminoso e na incongruência de continuar punindo determinadas condutas que não são mais vistas com desvalor ético-jurídico pela sociedade, pontos que não encontram aplicação no Direito Administrativo. Por tais, razões, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XL, descreveu expressamente que somente a Lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”.

Argumenta que “
dando ênfase especial à incidência dos prazos prescricionais da nova lei às ações judiciais em curso, à diminuição dos prazos e à prescrição intercorrente, infere-se que tais normas foram profundamente modificadas, sendo assim, partindo de todas as premissas já aqui elencadas, não há que se falar em seu acolhimento, não devendo incidir sobre as condutas dos requeridos que se materializaram antes de 26 de outubro de 2021, visto que estariam impondo ao parquet, uma sanção processual por uma inércia INEXISTENTE ou por procrastinação que pode ser imputada a outros atores no processo
”.

Pontua que “
no dia 25 de fevereiro de 2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal examinou e reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional debatida no RE nº 843.989, quanto à definição da retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, mormente, em relação i) à necessidade da presença do dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da Lei de Improbidade e; ii) sobre a aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente previstos na nova lei
”.

Alega, por fim, que “
argumentação exposta na sentença não pode prosperar, qual seja, alegando a extinção do processo pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 23, § 4º e § 5º, da Lei nº 8.429/92, pois há evidente afronta direta aos deveres de congruência e equivalência, instigando desarrazoada série de condutas dolosas, previstas como crimes e também praticadas por agentes públicos no exercício de suas funções, sendo simplesmente ignoradas no direito administrativo sancionador, acarretando a impunidade pelos crimes cometidos, devendo assim a R. Sentença ser reformada
”.

Pleiteia, por conseguinte, que seja conhecido e conferido provimento a este recurso,
“visando a reforma da sentença de fls. 745/747, para que a ação proposta tenha regular prosseguimento”
.

Contrarrazões às fls. 755/759, às fls. 760/770 e às fls. 771/775, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 6238724), opinando
“no sentido de que seja o recurso conhecido, para, no mérito, lhe ser dado provimento, a partir da aplicação do Tema 1.199, reformando-se a sentença, com o consequente prosseguimento do feito”
.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Recorrente propôs AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em face dos Recorridos, acusando-os, em apertada síntese, de utilizarem ilicitamente verba pública, envolvendo Empresas criadas para destinação ilícita de dinheiro público e fraudes em emissão de notas fiscais.

Alega que a Empresa Recorrida
J.J. Duarte Machado Serviços – ME
teria sido usada para lavagem de carros da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ATILIO VIVÁCQUA sem contrato formal; e a Empresa Recorrida
D.G. Autopeças – ME
criada por Sócios analfabetos para vender peças automotivas à Administração Pública Municipal, sem conta bancária ou documentação apropriada.

Por conseguinte, postula na Exordial a condenação solidária dos Recorridos
“nos termos do art. 10, VIII, IX, XI e XII da Lei no 8.429/92, impondo-se-lhes as sanções enumeradas no art. 12, II, da mesma Lei de Improbidade Administrativa”
.

Após a prática de inúmeros atos procedimentais, encontrando-se a demanda na sua fase instrutória, sobreveio a Lei Federal nº 14.230/2021, que, como é de conhecimento público e notório, institui uma séria de alterações à Lei Federal nº 8.429/1992.

Neste contexto, antes mesmo do encerramento da instrução processual, o Magistrado de Primeiro Grau, por meio da Sentença recorrida, pronunciou a prescrição intercorrente por entender aplicável à espécie o regime prescricional instituído pela Lei Federal nº 14.230/2021, com amparo nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“
Da prescrição intercorrente

10. Com o advento da Lei 14.230/21, o legislador promoveu profundas modificações na Lei de Improbidade Administrativa, entre elas a positivação da modalidade de
prescrição intercorrente
, até então não existente no regramento jurídico em apreço.

11. Antes, de me debruçar sobre tal mudança, é preciso ressaltar, que antes da mudança legislativa, a LIA, avaliava a prescrição a depender do sujeito ativo, remetendo o Juízo a prazos distintos e por vezes inexistentes. Nesse modelo, não havia segurança jurídica ao analisar a matéria. Nos casos de dano ao erário, como é o caso dos autos, a LIA era omissa, ficando a cargo da jurisprudência e seus mais variados entendimentos a análise de tal questão.

12. O próprio Supremo Tribunal Federal já se posicionou que em casos de ressarcimento ao erário, seria
prescritível
se culposo o ato improbo e
imprescritível
se doloso o ato improbo. Vejamos:

"3. Consoante decidiu o excelso STF, no julgamento do RE 852.475/SP, com repercussão geral reconhecida, são imprescritíveis, nos termos do art. 37, §5º, da CRFB/88, apenas as ações de reparação de danos causados por atos dolosos de improbidade administrativa. Outras ações de reparação civil de danos ao patrimônio público, que não as decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa, segundo a excelsa Corte, são sujeitas a prescrição, consoante decidido no RE 669069/MG, com repercussão geral reconhecida."

Acórdão 1159563
, 00278002120168070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019.

13. Entretanto, para se demandar em juízo, a própria jurisprudência
entendia pela demonstração apenas do dolo genérico, restando por prejudicado a análise da prescrição nos parâmetros entendidos pelo Supremo Tribunal Federal.

14. O legislador brasileiro colocou uma pá de cal na questão, para garantir segurança jurídica, de modo que passou a exigir para incidência da norma especial apenas o
ato doloso
pela ação ou omissão. A Lei 14.230/21 trouxe, ainda, mudanças nos prazos prescricionais e também suas modalidades de interrupção, conforme se vê no §4º do art. 23 da Lei 8.429-92 (já alterada). Vejamos:

§ 4º O prazo da prescrição referido no
caput
deste artigo interrompe-se:
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - pelo
ajuizamento da ação de improbidade administrativa
;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - pela publicação da sentença condenatória;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

15. Conforme se verifica da simples leitura positivada, após, a incidência de uma das hipóteses de interrupção, decorrendo o prazo de
4 anos sem decisão condenatória, deve o julgador,
de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato
, o que é o caso dos autos, já que o ajuizamento da presente ação se deu no ano de 2003.

16. Importante consignar, que, a aplicação de uma nova norma e seus efeitos deve ser realizada à luz da LINDB. Vejamos:

Art. 6º A Lei em vigor
terá efeito imediato e geral
,
respeitados o ato jurídico perfeito
, o direito adquirido e a coisa julgada.

17. Posto isto, em atendimento ao princípio da não surpresa, este Juízo, provocou o Órgão Acusador a se manifestar sobre as inúmeras modificações na LIA, em especial, em relação a prescrição intercorrente e as revogações dos atos de improbidade e suas sanções, já que a lei 14.230/21 entrou em vigor na data de sua publicação, a saber, 25.10.21.

18. Por sua vez, o
Parquet
, mesmo reconhecendo a vigência da nova norma, entendeu que as mudanças da Lei 14.230/21, incluindo os novos prazos prescricionais não afetam materialmente as ações de improbidades em curso, não podendo retroagir os efeitos benéficos na espécie e, pugnou pelo prosseguimento do feito, o que não merece prosperar.

19. Em que pese, o douto entendimento ministerial, outra medida não há, a não ser discordar de seu entendimento em relação a aplicabilidade da inovação legislativa no tocante aos prazos prescricionais da nova lei de improbidade.

20. Em que pese, a independência funcional do Promotor de Justiça, não é razoável desmembrar o Órgão Acusador pelos seus agentes, de modo que entendo pela unidade do Órgão Institucional e, nesse sentido, destoa do entendimento que já vêm sendo adotado em alguns locais neste Estado, do qual pactuo. Para tanto cito os autos tombados sob o
nº 0019944-20.2019.8.08.0035
, onde há parecer favorável do
Parquet,
pela aplicação imediata da norma vigente e seus efeitos. Vejamos:

“Ocorre que com as alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, o inciso II, do artigo 11 da Lei federal nº 8.429/92

foi revogado, deixando, portanto, de ser um ato de improbidade
”.

21. No mesmo sentindo os Tribunais Regionais Federais da 3ª e 5ª Região, vêm consolidando o entendimento que deve ser aplicado imediatamente a prescrição intercorrente em ações de improbidade administrativa em.
In verbis:

E M E N T A. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. LEI 8.429/1992. FATO NOVO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO
. IMPRESCRITIBILIDADE. FAVORECIMENTO DOLOSO DE TERCEIROS. ARTIGO 10, VII, DA LEI 8.942/1992. ATO ÍMPROBO CONFIGURADO. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. COMUNICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREJUÍZO PATRIMONIAL EFETIVAMENTE CAUSADO À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. 1.
Consolidada a jurisprudência no sentido de que se aplica ao direito administrativo sancionador os princípios fundamentais do direito penal, dentre os quais o da retroatividade da lei mais benigna ao réu, previsto no artigo 5º, XL, CF: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 2. Em decorrência de tal extensão de princípios reguladores, o advento da Lei 14.230/2021, no que instituiu novo regramento mais favorável ao réu imputado ímprobo, deve ser considerado no exame de pretensões formuladas em ações civis públicas de improbidade administrativa, ainda que ajuizadas anteriormente à vigência da nova legislação. (...) . 14. Decretação de ofício, nos termos do § 8º do artigo 23 da Lei 8.429/1992 com alterações da Lei 14.230/2021, da prescrição intercorrente da pretensão sancionadora formulada na presente ação de improbidade administrativ
a quanto às sanções outras que não a de ressarcimento ao erário, julgando, assim, em relação a tais pontos, prejudicadas as apelações do MPF e INSS. Quanto ao ressarcimento do dano, apelação da parte ré parcialmente provida. (TRF-3 - ApCiv: 50005477920184036118 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 17/12/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 14/01/2022) (Recortes e grifos nossos).

PROCESSO Nº: 0000830-56.2013.4.05.8205 - APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA e outro ADVOGADO: Newton Nobel Sobreira Vita e outro APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RELATOR: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima - 2ª Turma MAGISTRADO CONVOCADO: DESEMBARGADOR FEDERAL THIAGO BATISTA DE ATAÍDE
EMENTA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. EX-PREFEITO E INTEGRANTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO/PB. CONVENIO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, PARA A RECONSTRUÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES HABITACIONAIS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA DA LEI 14.230/21. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA
. DIREITO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.
PROVIMENTO DOS RECURSOS
. 1. (...) . 15. Registre-se que o art. 1º, § 4º, da Lei 8.429/92, é expresso ao dispor que se aplicam ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. 16.
Logo, por se tratar de norma posterior mais benéfica aos réus, deve retroagir no presente caso. Ademais, como se trata de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo
. 17. Cumpre mencionar que, apesar de haver alguma divergência, a doutrina e a jurisprudência vêm majoritariamente reconhecendo que a possibilidade da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da CF) não fica limitada ao direito estritamente penal, estendendo-se a todo o direito sancionador (Precedentes do STJ). 18. Portanto, deve-se acolher a prejudicial de prescrição, para afastar as penas aplicadas na sentença condenatória, mormente porque não restou comprovado ser caso de ressarcimento ao erário. (...). 22.
Apelações providas para reconhecer a prescrição, julgando o feito improcedente
. TBA/Abl (TRF-5 - Ap: 00008305620134058205, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL THIAGO BATISTA DE ATAIDE, Data de Julgamento: 07/12/2021, 2ª TURMA). (Recortes e grifos nossos).

22. Nesse diapasão, entendo que a Lei de Improbidade Administrativa possui caráter penaliforme devido as sanções nela previstas, devendo ser aplicada à luz dos normativos penais, retroagindo para beneficiar o réu improbo.

Destarte, as novas regras prescricionais da lei de improbidade se aplicam ao caso concreto, eis que atinge as ações em curso, considerando que o artigo 1º, §4º da referida lei, determina a aplicação ao sistema da improbidade dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador:

“Art. 1º - O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (...) § 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”.

23. Nesse sentido, evidencia-se que a nova Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/92, por ter conteúdo de ordem material mais benéfico aos requeridos em matéria prescricional, deve ser aplicada a fatos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor. Estando perfeitos os atos então praticados e devendo ser aplicada de forma imediata a nova norma vigente.

24. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido, entendendo pela incidência da retroatividade benéfica por incidência dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador. Vejamos:

“O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador.
Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares
. À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa.” (AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 65.486 - RO (2021/0012771-8) - RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.

“No caso, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no STJ, segundo o qual é possível extrair do art. 5º, XL, da Constituição da República
princípio implícito do Direito Sancionatório, qual seja, a lei mais benéfica retroage, pois, se até no caso de sanção penal, que é a mais grave das punições, a Lei Maior determina a retroação da lei mais benéfica, com razão é cabível a retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a administrativa
.”. RECURSOESPECIAL Nº 1.402.893 - MG (2013/0302333-0). Relatora MINISTRA REGINA HELENA COSTA.

25. Por prescrição se deve entender, como a perda da pretensão jurídica, isto é, a perda do direito subjetivo de exigir de outrem o cumprimento de determinada norma jurídica. No caso dos autos, a perda pelo Estado do direito de punir os requeridos pela violação às normas contidas na Lei de Improbidade Administrativa.

26. Com efeito, e após as alterações promovidas pela lei nº 14.230/21, nota-se que a pretensão aqui deduzida se encontra
prescrita
conforme dispõe o art. 23 da lei nº 8.429/92.

27. Diante de tal panorama, tendo em vista que a distribuição da ação ocorreu na data de
06/05/2003
, percebe-se que já se passaram mais de 19 (dezenove) anos sem que tenha havido qualquer condenação ou apreciação do pedido por parte do Estado,
razão pela qual o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

28. Por todo o exposto, firme no entendimento esposado nesta minuta,
JULGO EXTINTO O PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos do
art. 23, §§ 4º e 5º da Lei nº 8.429/92 em relação aos requeridos (as)
OSE LUIZ TORRES LOPES, ANA MARIA SCARPINI MACHADO, ELIAS PEREIRA, J.J DUARTE MACHADO SERVIÇOS – ME, J.J. AUTOPEÇAS – ME, JOSE JORGE DUARTE MACHADO, REGINA CÉLIA SCARPINI DUARTE, ROGÉRIO CANZIAN MARTINS, ERENILDO FIDELIS PEIXOTO, ELIMÁRIO FIDELIS PEIXOTO, JOSÉ CLÓVIS PALADINI DEMARCE e ALCI PINHEIRO GAVA
.

30. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se.
”

Contextualizados os contornos da controvérsia, revelam-se despiciendas maiores considerares para assentar que,
dentre as teses firmadas pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
ARE 843.989/PR (Relator Ministro Alexandre de Moraes)
submetido ao regime de
Repercussão Geral (Tema 1199)
, restou fixada a orientação de que “
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
", in litteris

“
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
".

(
STF
- ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Na espécie, infere-se que a Sentença recorrida, ao conferir retroatividade ao regime prescricional intercorrente instituído pela Lei Federal nº 14.230/2021, sem que decorridos os seus marcos temporais a partir de sua vigência, demonstra-se claramente contrária à compreensão firmada pelo Excelso do Excelso Supremo Tribunal Federal no referido paradigma dotado de Repercussão Geral, sendo imperiosa a sua aplicação na espécie. Logo, impõe-se afastar a prescrição pronunciada neste feito, ordenando-se, via de consequência, o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para seu regular prosseguimento, na forma legal, visto que se encontrava na sua fase instrutória.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para reformar a Sentença recorrida e, por conseguinte,
afastar a prescrição intercorrente pronunciada pelo Juízo
a quo
, determinando, por conseguinte, o regular processamento da Ação de Improbidade Administrativa, na forma legal
,

nos termos da
fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.